Tribunal: STF
Processo: ARE 1492104
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “Apelação - Furto qualificado e lesão corporal - Declaração da extinção da punibilidade relativamente ao crime de lesão corporal, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal - Reconhecimento - Quanto ao furto, o pleito é de absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade Prova segura corroborada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas Negativa do réu não comprovada e afastada pela prova acusatória - Qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada pela prova dos autos - Penas bem aplicadas - Abrandamento, todavia, do regime prisional, do fechado para o semiaberto - Recurso parcialmente provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, violação aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela absolvição do recorrente ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, alega que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda foi fixado de maneira desproporcional, sem qualquer correspondência com o quantum da pena aplicada em concreto, de modo que deve ser modificado para o aberto (eDOC 31).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 37).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 20.05.2021 (eDOC 31), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 23.02.2021 (eDOC 27). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 24.02.2021 e o termo final é 10.03.2021.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 23.02.2021 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 20.05.2021.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente